Tribunal: TJMMG
Processo: 2000871-08.2019.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI N. 791.292/PE) E N. 660 (ARE N. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU - DECISÃO MISTA - CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA - APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.
- Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno.
- O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso.
- Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado o seu provimento.
- Manutenção da decisão agravada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000871-08.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/05/2022 Publicação: 25/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI N. 791.292/PE) E N. 660 (ARE N. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. - Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado o seu provimento. - Manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Washington Alves dos Santos, Curador Washington Alves dos Santos Junior, agravado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Washington Alves dos Santos contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 636, n. 279 e n. 280, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 75). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido violou os artigos 5º, LIII, e 125, §§ 4º e 5º, c/c os artigos 142, § 3º, 42, § 1º, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal (CF) de 1988, em razão da incompetência absoluta do comandante-geral da PMMG para efetivar a demissão de praças, bem como da incompetência da Justiça Militar para julgar a ação, por ser ele ex-militar. O agravante levantou questão sobre a inobservância de leis para punições e exclusões de policiais militares, em que o Estado age de forma arbitrária e ilegal, principalmente quanto ao cerceamento de defesa e ao contraditório. Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Diz que o novo Código estabelece que não se considera fundamentada uma decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a decisão tomada, no intuito de esclarecer melhor o disposto no art. 93, IX, da CF/88, que inseriu no CPC/2015 dispositivos que determinam que as sentenças sejam fundamentadas e tomadas outras providências necessárias, evitando-se parcialidade. Portanto, entende que, sob a égide do novo Código, a decisão que não for fundamentada e que não contiver todas a análise de todas as questões levantadas no recurso extraordinário não pode vigorar no ordenamento jurídico. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do novo CPC, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Destaca, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 ao presente caso e que a matéria em debate apresenta repercussão geral, pois vários servidores que sofreram cerceamento de defesa nos processos administrativos foram demitidos de modo arbitrário e sem chances de recorrer das decisões internas. Além disso, ressalta que as Súmulas n. 279 e 280, ambas do STF, também não devem ser aplicadas ao caso, tendo em vista que não há necessidade de reexaminar provas e que foi demonstrada ofensa a normas constitucionais. Aduz que, de igual forma não deve incidir no caso a Súmula n. 636 do STF, tendo em vista segundo seu entendimento, a incompetência absoluta, improrrogável e indeclinável do comandante-geral da PMMG para demitir o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 agravante, o que implica em nulidade absoluta do ato demissionário. Argumenta que tanto o Governador do Estado quanto o Comandante-Geral cometeram ilegalidade prevista no art. 37, caput, da CF/88, pois descumpriram o que determina o Código de Ética. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 86). Intimado no evento 88, o agravado não se manifestou nos autos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 279, 280 e 636, todas também do Supremo Tribunal Federal (STF). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ex-Sgt PM Washington Alves dos Santos, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal (CF), em face da decisão proferida pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a r. decisão a quo, que julgou improcedente o pedido de reintegração. O acórdão impugnado foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE SER REINTEGRADO ÀS FILEIRAS DA PMMG – ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO DEMITIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE E ENQUANTO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR DECISÃO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO – A DECISÃO DEMISSIONÁRIA ADMINISTRATIVA DAS PRAÇAS DA PMMG É DE COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – O LAUDO ELABORADO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE CONCLUIU QUE O APELADO ERA IMPUTÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. Desta decisão, o recorrente opôs embargos de declaração (Evento 28), os quais não foram conhecidos (Evento 30), sendo, então, interposto o recurso de agravo interno (Evento 35), ao qual, à unanimidade de votos, foi negado provimento, sendo assim ementado o acórdão (Evento 52): AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEIXOU DE ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – NÃO HÁ OMISSÃO A SER SANADA PELO FATO DE O ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE TER APRECIADO INCORRETAMENTE A TESE DA PARTE, TER ADOTADO TESE DIVERSA DAQUELA PRETENDIDA OU TER REALIZADO VALORAÇÃO DA PROVA CONTRÁRIA ÀS SUAS PRETENSÕES – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O recorrente sustenta que o presente recurso extraordinário (Evento 60 – RECEXTRA9) preenche todos os requisitos para sua admissibilidade. Reproduzindo a argumentação apresentada no curso do processo, o recorrente sustenta, em síntese, ter havido violação aos artigos 5º, LIII, e 125, §§ 4º e 5º, c/c os artigos 142, § 3º, VI, e 42, § 1º, todos da CF/88, em razão da incompetência absoluta do comandante-geral para efetivar a demissão de praças, bem como a incompetência da Justiça Militar para julgar a ação, por ser ele ex-militar. Em seguida, o recorrente defendeu a existência de repercussão geral, sob a alegação de que tramitam nos tribunais superiores inúmeros processos que suscitam a mesma questão sobre a inobservância das leis constitucionais para punições e demissões de policiais militares, em que o Estado age de forma arbitrária e ilegal, em clara ofensa aos princípios constitucionais elencados nos artigos 5º, LV, e 37, caput, da CF. Alegou, ainda, que o seu direito de defesa foi cerceado, pois deixou de exercer o contraditório durante o processo administrativo, e que tal cerceamento continuou a existir no curso deste processo judicial, o que demonstra lesão aos artigos 5º, LV, e 37, caput e § 6º, todos da CF. Assevera que houve grave cerceamento de defesa no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), porque, tanto na Portaria como na decisão do comandante-geral, não houve a indicação do dispositivo do RDPM, que teria incorrido, havendo citação somente do inciso III do art. 76 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), que se refere ao motivo pelo qual foi submetido ao Conselho de Disciplina. Sustenta que as provas dos autos demonstram que agiu em estado de necessidade e que quando da prática do ato em questão já se encontrava com sua sanidade mental comprometida. Defende que a sanção que lhe foi imposta fere o princípio da razoabilidade, tendo em vista que não tinha a intenção de prejudicar a PMMG e que apenas pediu alimentação por se encontrar em um estado financeiro precário. Defende que o laudo pericial judicial que atesta a sua incapacidade para todos os atos da vida civil deve prevalecer sobre o laudo da Junta Central de Saúde da PMMG. Sustenta que o acórdão objurgado não se encontra devidamente fundamentado, em razão da ausência de manifestação a respeito de todas as questões levantadas pela defesa, o que afronta o art. 93, IX, da CF. Pugnou, ao final, pela admissão e pelo provimento deste recurso, para reformar o acórdão da apelação e acolher os pedidos expostos na petição inicial ou pela anulação do acórdão e da sentença proferida nesta justiça especializada, retornando-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o julgamento da apelação. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 6 –CONTRAZREXT1) sustentando que o recorrente busca o simples reexame de prova, o que não é possível por meio do recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (STF). Pugnou pela não admissão do recurso e, no caso de admissão, por seu desprovimento. A e. procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense ratificou o seu parecer no evento 12, no qual opinou pela rejeição da preliminar arguida e pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo recorrente (Evento 12). É breve relatório. O recurso é próprio e tempestivo, estando o recorrente isento do recolhimento do preparo, em razão de terem-lhe sido deferidos os benefícios da justiça gratuita (Evento 1 – OUT9, p. 90 do processo em primeira instância). A análise dos autos demonstra que a tramitação do recurso extraordinário deve ser obstada de plano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O presente recurso foi interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da CF, que assim prevê: [...] No recurso em análise, verifico que, apesar de o recorrente ter exposto o seu inconformismo, pontando ofensa a vários princípios constitucionais e aos artigos 5º, LV e LXXVIII. E 125, § 4º, c/c os artigos 142, § 3º, VI, e 42, § 1º, todos da CF, ele não demonstrou, de forma explícita, a existência de repercussão geral da matéria por ele apresentada, limitando-se a dizer que “o direito invocado não se restringe somente a direito subjetivo” e que “tramitam nos tribunais superiores inúmeros processos que suscitam a mesma questão sobre a inobservância das leis Constitucionais para punições e demissões de policiais militares, onde o Estado age de forma arbitrária e ilegal [...] (sic). [...] É importante destacar que o STF já definiu que supostas violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cujo julgamento da causa depende de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, não apresentam repercussão geral, conforme se depreende do ARE n. 748.371, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, publicado em 01/08/2013. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Desta feita, na hipótese dos autos, não se faz presente um dos requisitos formais de admissibilidade deste recurso, qual seja, a demonstração da repercussão geral. No que tange à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pela ausência de manifestação a respeito de todas as questões levantadas pela defesa, constato que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão que confirmou a r. sentença a quo possui fundamentação idônea e suficiente, em conformidade com a orientação consolidada pelo STF Tema 339, publicado em 13/08/2010, Relator Ministro Gilmar Mendes). Por estas razões, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. [...] Verifica-se, assim, que a real pretensão do recorrente é o reexame das provas e dos fatos já decididos pelo Tribunal, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula n. 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Frise-se, ainda, que a nulidade do ato demissional suscitada pelo recorrente é embasada em dispositivos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Decreto n. 23.085, de 10/10/1983), o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Por fim, no que tange à suposta violação aos artigos 5º, LIII, e 125, § 4º, c/c os artigos 142, § 3º, VI, e 42, § 1º, todos da CF, em razão da incompetência absoluta do comandante-geral para efetivar a demissão de praças, estas não restaram caracterizadas, tendo em vista que a decisão proferida por este Tribunal está em consonância com o entendimento firmado pelo STF, a teor do disposto na Súmula n. 673: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, quanto às matérias alcançadas pelos Temas 339 e 660, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o. Diante da decisão ora impugnada, percebe-se que as supostas violações aos artigos 5º, LIII, e 125, §§ 4º e 5º, c/c os artigos 142, § 3º, VI, 42, § 1º, e 93, IX, todos da Constituição Federal (CF) de 1988, foram afastadas com supedâneo nos Temas n. 339 e 660 de repercussão geral. As demais violações apontadas foram refutadas com base na ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas n. 279, 280 e 636, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, § 2º, do novo Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do novo CPC –, quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do novo CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se): Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação dos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 279, 280 e 636, todas do STF, o que não se mostra viável. Entretanto, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 279, 280 e 636, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do novo CPC, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Primeira Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Acerca da preliminar de incompetência desta justiça militar, destaco que, de acordo com o § 5º do art. 125 da Constituição da República (CR), é de competência da Justiça Militar processar e julgar as ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares. O ato que excluiu o ora apelante das fileiras da PMMG, sem dúvidas, possui natureza de ato administrativo disciplinar e, por isso, a Justiça Militar é competente para promover o julgamento sobre a validade do ato punitivo disciplinar. Não foi por outro motivo que o e. TJMG declarou a sua incompetência para o processamento e julgamento da presente ação e remeteu os autos para esta justiça especializada. Portanto, ultrapasso tal argumentação. No que se refere à alegação de que a autoridade que demitiu o apelante era incompetente, destaco que a decisão demissionária administrativa das praças da PMMG é de competência do comandante-geral da PMMG. A CR prevê, em seu art. 125, que a perda da graduação das praças é de competência do Tribunal competente, no caso específico de Minas Gerais, o TJMMG. Ocorre que o ora apelante foi demitido administrativamente pela prática de infração disciplinar, situação diversa daquela prevista na CR. Por tais razões, também deixo de acolher este argumento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Alega também o apelante que, à época de sua demissão, estaria acometido por doença mental incapacitante. Ocorre que, compulsando os autos, não se constata a existência de provas de doença mental, tampouco de que a mesma seja de tamanha monta que o autor possa ser considerado como inimputável. Em sentido contrário ao alegado pelo apelante, o laudo elaborado pela Junta Central de Saúde, em 14/08/1988, concluiu que o mesmo era imputável (Evento 1 – OUT7). A documentação juntada aos autos, embora sugira que o ora apelante possuía indícios de doença mental não é suficiente para presumir que estes indicativos sejam comprovações da incapacidade do apelante, tampouco que o laudo pericial esteja equivocado. Neste aspecto, ressalto que o laudo produzido no bojo do processo de interdição do ora apelante, e que concluiu pela sua incapacidade para praticar os atos da vida civil, foi realizado em 24/07/2001, e a demissão do autor ocorreu em 29/03/1999. Também não identifiquei irregularidade no procedimento administrativo-disciplinar, em especial quanto à suposta falta de imputação do tipo disciplinar transgredido. Tanto na Portaria quanto na decisão demissionária, há expressa menção ao inciso III do art. 76 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM) (Evento 1 – OUT1). Por fim, no que se refere à argumentação do apelante de que não se defendeu a contento no processo administrativo, por estar acometido por doença mental, entendo que o mesmo não possui a relevância que se pretende atribuir, pois a defesa do então militar não foi subscrita pelo mesmo, mas por seu advogado. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Como se pode extrair da decisão agravada, a eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se deu de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CF, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, com supedâneo na legislação infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Ao contrário do que foi sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Como visto na decisão agravada, também não houve omissão no aresto impugnado, pois as teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do novo CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CF não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Entretanto o agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Sem razão. O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o CPC de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da CR. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, a entrada em vigor do novo CPC não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, veja-se recente jurisprudência do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do novo CPC: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do novo CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 –; ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, nego-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para conhecer o recurso em parte e, nesta extensão, negar-lhe provimento. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Eméritos julgadores, acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator